Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Condenação mantida. Recurso conhecido e Não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por contra a sentença que condenou o recorrente nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o conjunto probatório demonstra coerência e harmonia entre o relato da vítima e as declarações das testemunhas, afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória e mantém-se a condenação.

4. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Para fins de consumação do art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o sujeito ativo tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso contra pessoa menor de 14 anos. Por esse motivo, inclusive, é inviável a desclassificação do delito para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, já que a situação da pessoa menor de 14 anos é elementar do crime descrito no art. 217-A do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.